Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706522-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA, MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, PAULA GRAZZIANI GUERRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Executados M L SOUZA &amp; CIA LTDA, MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, PAULA GRAZZIANI GUERRA, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte Exequente e extinguiu a execução sem resolução de mérito. Em suas razões recursais, os Apelantes formulam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não colacionaram documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Os Apelantes foram intimados para complementar a documentação comprobatória (ID 64429073), porém, não cumpriram a determinação judicial. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os Apelantes para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 101, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 18:18:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador